Tribunal: TJSP
Processo: 2268118-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Insurgência contra r. decisão que deferiu penhora de imóvel, objeto da caução, garantia do contrato de locação. Insurgência. Descabimento. Realmente, na medida em que a penhora não implica em ato de disposição. De fato, com a constrição (instituto de direito público e não ato negocial), o Judiciário individualiza bens e cria preferência para o exequente,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de imóveis. Insurgência contra r. decisão que deferiu penhora de imóvel, objeto da caução, garantia do contrato de locação. Insurgência. Descabimento. Realmente, na medida em que a penhora não implica em ato de disposição. De fato, com a constrição (instituto de direito público e não ato negocial), o Judiciário individualiza bens e cria preferência para o exequente, sem que com isso, haja modificação na titularidade de domínio. Portanto, em irregularidade alguma incorreu o Juízo a quo ao deferir a penhora. No mais, a r. decisão agravada, apontada pelos recorrentes, nada deliberou acerca da impenhorabilidade do bem constrito, o que impede a análise da matéria nesta Segunda Instancia, sob pena de supressão de instância. Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o conhecimento de matéria já decidida e não matéria acerca da qual não houve pronunciamento anterior em primeiro grau de jurisdição. De outro lado, ainda que a r. sentença proferida nos embargos à execução tenha abordado a matéria ora impugnada, melhor sorte não resta ao agravante, que deverá, se quiser, interpor o respectivo recurso de apelação. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, improvido.